Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603416-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/08/2023
Número: 0603416-05.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - ELEIÇÃO 2022 - ROBERTO APARECIDO DE ASSIS -
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ROBERTO APARECIDO DE ASSIS
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ROBERTO APARECIDO DE ASSIS (REQUERENTE)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43689055
18/08/2023
10:06
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.285

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603416-05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ROBERTO APARECIDO DE ASSIS DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: ROBERTO APARECIDO DE ASSIS
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. NÃO INFORMAÇÃO DE GASTOS REALIZADOS ANTES
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. IRREGULARIDADE NO
MONTANTE DE 8,8% DO TOTAL DAS DESPESAS DE CAMPANHA.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. CONTAS JULGADAS APROVADAS COM
RESSALVA.

1. Trata-se de prestação de contas de candidato ao cargo de deputado
federal no pleito de 2022.

2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática
desaprovação das contas, devendo a sua gravidade ser analisada no
caso concreto.

3. Na espécie, ausente indícios de má-fé do prestador, os gastos
omitidos nas contas parciais representam 8,8% do total das despesas
da campanha, o que autoriza a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para aprovação com ressalva.

4. Contas julgadas aprovadas com ressalva.

Num. 43689055 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 16/08/2023

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de prestação de contas apresentada por Roberto Aparecido de
Assis, candidato ao cargo de deputado federal, pelo Partido da Social Democracia
Brasileira - PSDB, relativa às eleições do ano de 2022.

A prestação de contas parcial foi apresentada tempestivamente em
13/9/2022.

As contas finais foram apresentadas em 31/10/2022, seguidas de retificadora
juntada em 5/6/2023, após diligência.

Publicado o edital (ID 43397354), nos termos do artigo 59 da Resolução TSE
n. 23.553/2017, não houve impugnação (ID 43406301).

Elaborado parecer técnico conclusivo (ID 43625701), a Seção de Contas
Eleitorais e Partidárias deste Tribunal se manifestou pela aprovação com ressalva das
contas, eis que foram identificados gastos eleitorais realizados em data anterior à data
inicial de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor
de R$ 4.800,00, que corresponde a 8,8% das despesas totais.

Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação com
ressalva das contas, por entender que a falha identificada pelo Setor Técnico não impediu
a devida fiscalização (ID 43644983).

É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

Num. 43689055 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.

Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem também
respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático
representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei
nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, que
regem importantes aspectos da política brasileira.

No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de
rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a
função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de
Direito.

A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever da
agremiação partidária para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal
democrático que informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no
ordenamento jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.

Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da legalidade – respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
transparência e publicidade – garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
os fins de fiscalização e controle social– e a veracidade – coerência entre os dados
prestados e os gastos e arrecadação apurados.

Demais disso, os partidos políticos brasileiros, em boa parte, são financiados
por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das suas contas, sob
pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima
referidos, bem como de se converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.

Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
prestador.

b) Da Análise das Contas

A análise das contas de campanha eleitoral do prestador, candidato ao cargo
de deputado federal, no pleito de 2022, é disciplinada pela Lei das Eleições, Lei n.
9.504/97, e pela Resolução TSE n. 23.607/2019.
Num. 43689055 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32

A obrigação de apresentação de contas parciais, com a movimentação
financeira de campanha até aquele momento, está prevista no artigo 28, §4º, inciso II, da
Lei n. 9504/97, e no artigo 47, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019. Veja-se:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

[...]

§ 4o Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

[...]

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

[...]

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

[...]

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

§ 5º No dia 15 de setembro do ano eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral divulgará, na sua
página na internet, a prestação de contas parcial de campanha de candidatas ou de
Num. 43689055 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32

candidatos e partidos políticos com a indicação dos nomes, do CPF ou CNPJ das doadoras
ou dos doadores e dos respectivos valores doados, observado o disposto no art. 103 desta
Resolução.

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.

Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral1 tem entendido que "o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação
de contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a
aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais".

Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta
Corte tem decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso
concreto, dos efeitos da omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador. Note-
se:

– ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO. PRAZO.
ABERTURA. CONTA. IRREGULARIDADE. CONFIGURADA. AUSÊNCIA. INDÍCIOS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. RESSALVA. AUSÊNCIA. EMISSÃO. RECIBO
ELEITORAL. PROPAGANDA COMUM. SERVIÇO DE CONTABILIDADE E JURÍDICA.
DESNECESSIDADE. OMISSÃO. RECEITAS. DESPESAS. PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL. SUPERAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS.

[...]

3 – A omissão de receitas na prestação de contas parcial caracteriza irregularidade passível
de ser superada pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quando
impacta valor diminuto em termos absolutos e/ou percentuais.

4 – A omissão de despesas na prestação de contas parcial é irregularidade grave que pode
levar à desaprovação das contas. In casu, a falha que atinge 9,2% das despesas
contratadas admite a superação pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

5 – Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300474, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago
Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 128, Data 06/07/2023)

Num. 43689055 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL.
IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS.
OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. REGISTRO
DE CANDIDATURA INDEFERIDO APÓS O PRAZO DE 10 DIAS CONTADOS DA
CONCESSÃO DO CNPJ. IRREGULARIDADE GRAVE E INSANÁVEL QUE AFETA A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. CONTAS DESAPROVADAS.

[...]

1.2. A omissão na prestação de contas parcial não enseja a automática desaprovação das
contas, devendo a sua gravidade ser aferida no caso concreto.

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi entregue a
prestação de contas final, da qual se extraem as informações necessárias ao efetivo
controle das contas.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060408995, Acórdão de , Relator(a) Des.
Flavia Da Costa Viana, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023)

Na espécie, o parecer técnico conclusivo (ID 43625701) apontou como
irregularidade a existência de gastos eleitorais realizados em data anterior à inicial de
entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à época, no valor de R$
4.800,00, que corresponde a 8,8% das despesas totais.

Inexiste nos autos qualquer indício de má-fé do prestador, eis que todos os
gastos foram devidamente declarados e submetidos ao crivo fiscalizatório desta Justiça
Especializada.

Além disso, a omissão de despesas na prestação de contas parcial, embora
atinja valor absoluto de R$ 4.800,00, que não pode ser considerado diminuto,
corresponde a 8,8% das despesas totais, que se enquadra no limite praticado pelo
Tribunal Superior Eleitoral para aplicação dos princípios da proporcionalidade e
razoabilidade.

Desse modo, em face da completa ausência de má-fé do prestador, do
percentual diminuto da falha e da inexistência de outras irregularidades, há de se aplicar
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para a aprovação das contas com
a aposição de ressalva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por APROVAR COM RESSALVA as contas
apresentadas por Roberto Aparecido de Assis, candidato ao cargo de deputado federal,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB, nas eleições do ano de 2022, nos
Num. 43689055 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32

termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE n. 23.607/2019.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603416-05.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADO: ELEICAO 2022
ROBERTO APARECIDO DE ASSIS DEPUTADO FEDERAL - Advogados do INTERESSADO:
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: ROBERTO
APARECIDO DE ASSIS - Advogados do REQUERENTE: RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - PR22685, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 16.08.2023

1 TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.
Num. 43689055 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/08/2023 10:06:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23081810060685000000042649455
Número do documento: 23081810060685000000042649455
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/08/2023 13:06:32